Tribunal: TJSP
Processo: 2346653-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Decisão que indeferiu o benefício. Hipossuficiência não demonstrada. Impossibilidade de concessão da Justiça Gratuita, no caso, segundo critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União, bem como com base nos documentos juntados. Agravante que possui quantidade expressiva de bens (parte de imóvel, adquirido em 2022, e 4 veículos). A situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Decisão que indeferiu o benefício. Hipossuficiência não demonstrada. Impossibilidade de concessão da Justiça Gratuita, no caso, segundo critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União, bem como com base nos documentos juntados. Agravante que possui quantidade expressiva de bens (parte de imóvel, adquirido em 2022, e 4 veículos). A situação econômica da agravante não é compatível com a alegação de impossibilidade de recolhimento das custas e despesas processuais, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.